Tribunal: TJDFT
Processo: 0738911-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso em análise, é cabível a imposição da limitação de descontos na conta bancária da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Acerca da limitação de descontos a percentual da remuneração, o c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser inaplicável aos descontos autorizados diretamente em conta corrente a norma prevista no art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que estabelece limitação aos descontos em folha ao máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do consumidor/mutuário. Desse modo, a análise da proporção dos descontos efetuados em relação à renda da parte apelante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação, deve abranger apenas aqueles em folha.
4. Inexiste demonstração de violação ao percentual máximo para os empréstimos consignados em folha de pagamento, com base na legislação aplicável aos servidores públicos federais. Observado o limite percentual máximo para descontos em folha, não há falar em adequação dos débitos da parte apelante.
5. Com base nos parâmetros do Decreto n. 11.150/22, a parte apelante não está com seu mínimo existencial comprometido, não havendo, deste modo, afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.